Tribunal: TCU
Processo: 009.866/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7204/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.866/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amador Alves Bonifacio Filho (XXX.185.168-XX); Eduardo de Souza Campos (XXX.303.636-XX); Fatima Cristina Araujo Mavigno (XXX.654.737-XX); Graziela da Silva Nery (XXX.681.937-XX); Ivan do Nascimento (XXX.880.415-XX); Jose Alves Martins Filho (XXX.760.968-XX); Mauricio Baruchi (XXX.614.947-XX); Mauricio Pessutto (XXX.308.700-XX); Rogerio da Conceicao Machado (XXX.528.087-XX); Yara Pereira da Fonseca (XXX.535.126-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.